Tribunal: TJSP
Processo: 2224845-78.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento julgado intempestivo. Embargos de declaração manejados pela agravada. Alegação de omissão. Inexistência. Decisão agravada e acórdão que não trataram da responsabilidade das partes pelo pagamento dos honorários periciais. Questão preclusa, cuja análise não deveria mesmo ter ocorrido no v. acórdão embargado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.